Tribunal: TJBA
Processo: 0106952-05.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0106952-05.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MONICA MARIA LEAL ALVES DIAS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTEMPESTIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ENTE ESTATAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DEVIDA ANÁLISE DO TEMA 793 DO STF. 1 - A Defensoria Pública do Estado da Bahia, ao opor o recurso, preliminarmente, abriu tópico acerca da tempestividade do Recurso, afirmando que tomou ciência do Acórdão recorrido em 20.05.2021, iniciando a contagem do prazo recursal em 21.05.2021, entretanto, o protocolo foi realizado em 12.07.2021, portanto, fora do decênio legal. 2 – A Defensoria Pública alegou omissão do julgado quanto à discussão acerca do cabimento da condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais. Ocorre que a matéria não foi devolvida a esta Corte em sede de Apelo, verificada a inovação recursal. 3 - Apesar de se trata de matéria de ordem pública podendo ser arguida a qualquer tempo, o STJ já firmou entendimento no “sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado" (EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/02/2021). 4 – O Estado da Bahia opôs o recurso e alegou omissão quanto à análise da aplicação do Tema 793 do STF, ao argumento que a União deve integrar o pólo passivo da lide, entretanto, a matéria foi devidamente analisada no Acórdão recorrido. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DA BAHIA. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no processo nº 0106952-05.2011.8.05.0001, em que figuram como Embargantes o ESTADO DA BAHIA e a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, na defesa dos interesses de MÔNICA MARIA LEAL ALVES DIAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma julgadora da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DA BAHIA, pelas razões constantes do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA